Tribunal: TJMT
Processo: 1040747-97.2022.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040747-97.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), GISELE JUNQUEIRA SCHROEDER - CPF: 771.868.006-10 (EMBARGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROCEDÊNCIA – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS) – COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS – ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RECUSA INDEVIDA DE INDENIZAÇÃO – AGRAVANTE APRESENTOU IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Inteligência da Súmula nº 257 do STJ. 2. “Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.” (STJ – TERCEIRA TURMA – AgInt no REsp nº 1798176/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019). 3.

Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a
decisão monocrática do relator que, nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo autor/agravante, deu parcial provimento, reformando a sentença apelada “
para condenar a parte Requerida/Apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, a pagar a Requerente GISELE JUNQUEIRA SCHROEDER, a quantia de R$ 1.946,34 (mil novencentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos), referente indenização a título de reembolso de despesas médicas e suplementares – DAMS, decorrente do seguro DPVAT, prevista no artigo 3º, inciso III, da Lei n.º 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a partir do respectivo desembolso
” (sic - cf. Id. nº 190852198)
.

O agravante insiste que é inaplicável o artigo 932 do Código de Processo Civil, sendo obrigatório o julgamento colegiado. Assevera que ocorreu a prescrição, argumentando que “
o acidente que teria dado causa às lesões da vítima teria ocorrido em 27/07/2019, e a presente ação aforada em 25/10/2022, ou seja, superados os três anos estabelecidos no Código Civil
”.

Sustenta que o Juízo desconsiderou questões importantes quando proferiu a sentença, ao passo que “
não há provas de desembolso das supostas despesas médicas suportadas em razão do acidente
”, além de que “
deveria ter sido decotado o valor da mensalidade do plano de saúde
”. Ademais, defende que a autora/apelada não faz jus ao recebimento de indenização securitária por suposta invalidez permanente, porque, à época do sinistro, não havia efetuado o pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT referente ao exercício financeiro correspondente à data do evento danoso; prossegue dizendo que o proprietário do veículo deve manter o seguro obrigatório DPVAT em dia, conforme determinam as normas vigentes, até mesmo porque permitir que o proprietário inadimplente tenha direito à indenização às custas dos demais contribuintes fere não a lógica do sistema securitário obrigatório, mas também a boa-fé que se espera dos jurisdicionados na observância do ordenamento jurídico.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, dando provimento ao apelo interposto, para que seja julgado procedente o pedido autoral (cf. Id. nº 194937184)

Nas contrarrazões, a autora/agravada
refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 205044679).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

No caso, constou expressamente da decisão hostilizada o seguinte:

“
O Autor ajuizou ação de cobrança de seguro DPVAT pretendendo indenização em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em

27.07.2019.

A regra geral para a definição do marco inicial da contagem do prazo prescricional é a data do efetivo desembolso das despesas médicas e hospitalares (DAMS).

No presente caso, as notas fiscais e comprovantes variam do mês de agosto de 2019 ao mês de dezembro de 2019. Considerando que a autora buscou recebimento pela via administrativa no dia 30.08.2022, encontram-se prescritos para ressarcimento somente os valores gastos antes de 30.08.2019.

Da simples análise dos autos, tem-se que os valores gastos após a supradita data e que não foram atingidos pelo fenômeno da prescrição perfazem a monta de R$ 1.946,34 (excluindo-se as despesas referentes à mensalidade do plano de saúde), sendo eles: R$ 309,00 em 24.09.2019 (cf. Id. nº 177390294 – pág. 6); R$ 305,03 em 20.09.2019 (cf. Id. nº 177390294 – pág. 7); R$ 377,96 em 20.11.2019 (cf. Id. nº 177390294 – pág. 12); R$ 140,99 em 20.10.2019 (cf. Id. nº 177390294 – pág. 15) e; R$ 813,36 em 20.12.2019 (cf. id. nº 177390294 – pág. 17).

Em outro norte, A Seguradora/apelante sustenta que a autor não faz jus ao recebimento de indenização securitária porque à época do sinistro estava inadimplente com relação ao prêmio do seguro obrigatório.

O eg. STJ já colocou uma pá de cal sobre o tema ao editar a Súmula 257, que diz que eventual inadimplemento do prêmio do Seguro DPVAT não constitui justo motivo para a recusa ao pagamento da indenização.

Eis o teor da súmula supracitada:

“A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

Por derradeiro, sobreleva ressaltar que os gastos com medicamentos não cobertos pelo seguro (TAMISA, POINTS e CICATRICURE) já foram excluídos do cálculo.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC, dou parcial provimento ao recurso, reformando a r. sentença apelada para condenar a parte Requerida/Apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, a pagar a Requerente GISELE JUNQUEIRA SCHROEDER, a quantia de R$ 1.946,34 (mil novencentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos), referente indenização a título de reembolso de despesas médicas e suplementares – DAMS, decorrente do seguro DPVAT, prevista no artigo 3º, inciso III, da Lei n.º 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a partir do respectivo desembolso.

No presente recurso, o autor volta a reinsistir nas mesmíssimas teses lançadas no recurso de apelação, porém, tudo o que importa para o caso já foi analisado na decisão recorrida, de parcial provimento do apelo interposto pelo agravante, portanto, o que pretende o agravante é rediscussão da matéria, o que é incabível.

Ademais, a decisão hostilizada está em consonância com a jurisprudência pacifica, como se vê a seguir:

“
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO. LEI Nº 6.194/1974. SÚMULA 257 STJ. Aplica-se ao caso a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, pois o autor sofreu acidente automobilístico. Nos termos da Súmula 257, do Superior Tribunal de Justiça,
a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
A súmula não faz distinção entre segurado e proprietário do veículo ou, ainda, a terceiros envolvidos no acidente. (STJ -
6ª Turma Cível
– Rela. ESDRAS NEVES, Acórdão n. 1195373, 07027477820178070012, Data de Julgamento: 21/08/2019, publicado no DJE: 30/08/2019)

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257/STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização.
A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1044950-73.2020.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 05/04/2022, publicado no DJE 11/04/2022).

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (1) -
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
O fato do proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. (2) - Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso. (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1028554-21.2020.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 23/02/2022, publicado no DJE 05/03/2022).

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres – DPVAT, não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAC 0000749-68.2020.8.11.0055 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 13/10/2021, publicado no DJE 26/10/2021).

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).
A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP. (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1000963-50.2021.8.11.0041 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. em 30/03/2022, publicado no DJE 31/03/2022).

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pela apelante/agravante, alegações já analisadas e acolhidas ou rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Com relação ao recurso de embargos de declaração oposto pela agravada/autora, sano a omissão para manter o valor de honorários advocatícios fixados pela sentença (R$ 1.000,00).

Por oportuno, esclareço que deixo de aplicar a majoração prevista no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao
agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024